Tribunal: STF
Processo: ARE 1405677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 14.072/12 E Nº 14.073/12. PARIDADE. REQUISITOS ELENCADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO RE 603580/RJ (TEMA 396 DO STF) PREENCHIDOS.



    O título judicial transitado em julgado conferiu aos pensionistas de policiais civis o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal.



    Os requisitos para que os pensionistas tenham direito à paridade estão elencados no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ratificados no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF).



    Com efeito, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, observada, ainda, a regra especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985.



    No caso concreto, o instituidor da pensão ingressou no serviço público na data de 19/07/1971, faleceu em 11/07/2011, conforme documento juntado no Evento 11 - Laudo 2. Possuía 30 anos e 06 meses de tempo de contribuição, 30 anos e 06 meses de serviço público, portanto preencheu os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a legislação especial prevista na Lei Complementar n. 51/19851, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente